Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. SINISTRO. COBERTURA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. CONTROVÉRSIA. LAUDO PARTICULAR. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais.
2. Restou incontroverso nos autos que o veículo de propriedade da parte autora foi objeto de contrato de seguro firmado com a parte ré, e sofreu o sinistro, consistente em calço hidráulico no motor. A controvérsia subsiste quanto à origem do dano, uma vez que a parte recorrente sustenta, baseada em laudo particular, que o sinistro foi causado por defeito de fabricação do veículo (ID 17712726). Esta hipótese configura exclusão da cobertura - Cláusula 5.1, “b”, das condições gerais do seguro, que foi regularmente pactuada entre as partes (IDs 17712652 e 17712730, pág. 51).
3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. Os Juizados Especiais têm por princípios informadores a celeridade e a simplicidade, estando sua competência adstrita à conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade, entendendo-se como tais aquelas em que não seja necessária a realização de perícia técnica, além da necessidade de o procedimento ser compatível com o previsto na Lei 9.099/95.
4. Há dúvida razoável sobre o fato causador do sinistro. Não supre a necessidade da dilação probatória o parecer produzido unilateralmente pela seguradora (ID 17712726), sob pena de ferir o contraditório e a ampla defesa, especialmente porque houve impugnação específica da recorrida, que indicou a necessidade de instrução processual para a solução do litígio.
5. A indispensabilidade de prova pericial, mesmo que realizada de forma indireta – quando já ocorreu o conserto do veículo – impõe-se para produzir subsídio probatório útil e essencial para desenlace da controvérsia, visando à validação ou invalidação das conclusões do laudo produzido unilateralmente pela recorrente. Apenas com a realização de perícia judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, será possível atestar a origem do sinistro e a responsabilidade da parte recorrente pela indenização. Precedente do TJDFT: (Acórdão 1170221, 00391433620148070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. A necessidade de produção de prova pericial torna complexa a causa, sob o aspecto do procedimento a ser adotado, e afasta a competência dos Juizados Especiais, na forma do artigo 3o da Lei no 9.099/95. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1118017, 07505097820178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no DJE: 30/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Preliminar acolhida. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.